Tribunal: STF
Processo: ADI 4582
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-28
Data de publicação: 2011-09-28

Ementa:
PROVENTOS – SERVIDORES ESTADUAIS – REVISÃO. Surge relevante pedido de concessão de medida acauteladora no que ato emanado da União veio a disciplinar a forma de manutenção do poder aquisitivo de proventos e pensões alusivos a servidor do Estado.